Tribunal: TJBA
Processo: 0585171-88.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0585171-88.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LEILSON DOS SANTOS SILVA Advogado(s): APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE PLACA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação cível interposta por Leilson dos Santos Silva contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador-BA, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo proposta em face da Superintendência de Trânsito de Salvador (TRANSALVADOR), julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 2. O apelante sustenta que não cometeu a infração de trânsito impugnada, afirmando que estava em seu local de trabalho, no Estado do Piauí, no momento da autuação, e que sua motocicleta teve a placa clonada. Pugna pela nulidade do auto de infração e anulação da penalidade aplicada. II. Questão em discussão 3. Discute-se se o apelante comprovou suficientemente a alegada clonagem da placa de seu veículo e, por conseguinte, se há elementos aptos a afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo que impôs a penalidade de trânsito. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. 5. O auto de infração de trânsito goza de presunção de veracidade e legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta de irregularidade. 6. No caso concreto, o apelante não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar a clonagem da placa ou a irregularidade do ato administrativo. Os documentos juntados apenas comprovam que o autor se encontrava em outro estado, não evidenciando, contudo, o paradeiro do veículo no momento da infração. 7. A sentença de primeiro grau observou corretamente que o processo administrativo respeitou o devido processo legal e que inexistem vícios formais ou materiais que justifiquem sua anulação. 8. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e sua anulação depende de prova cabal da irregularidade, a exemplo dos precedentes: TJRS, Apelação Cível nº 70077074375, Rel. Des. Lúcia de Fátima Cerveira, j. 25.04.2018; Turmas Recursais/RS, Recurso de Medida Cautelar nº 50074037020228219000, Rel. Mirna Benedetti Rodrigues, j. 30.05.2023. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta de irregularidade.” “A alegação de clonagem de placa, desacompanhada de prova idônea, não enseja a anulação de multa de trânsito regularmente aplicada.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, I; CTB, art. 281; CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 70077074375, Rel. Des. Lúcia de Fátima Cerveira, j. 25.04.2018; Turmas Recursais/RS, Recurso de Medida Cautelar nº 50074037020228219000, Rel. Mirna Benedetti Rodrigues, j. 30.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0585171-88.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante LEILSON DOS SANTOS SILVA e como apelada SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .